Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000691-82.2021.8.11.0000
PACIENTE: FABIO JULIO GERALDO MACHADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Fábio Julio Geraldo Machado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
Narra, em síntese, que o paciente cumpre pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Na época do fato, foi preso em flagrante no dia 3/12/2015 e colocado em liberdade provisória em 3/9/2016 (na sentença condenatória). Posteriormente, com o trânsito em julgado da condenação, o beneficiário foi recolhido ao cárcere em 6/10/2019, marco este considerado como data-base para a progressão de regime.
Neste contexto, sustenta que o período de constrição cautelar não deve ser descontado do total da pena, mas considerados para todos os fins, modificando-se a data-base para o dia da primeira prisão.
Reclama, ainda, que apesar de interposto agravo em execução há mais de seis meses, este não foi remetido ao Tribunal de Justiça para julgamento.
Solicitei informações prévias (ID 73290593), as quais vieram aos autos (ID 74353481).
É o essencial.
1 - Apesar de se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio (agravo em execução), afigura-se relevante e urgente a questão jurídica debatida, como também não demanda dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do writ.
Segundo a ótica do impetrante, caso retificado o cálculo de pena, o paciente preencheria o requisito objetivo à progressão de regime em 5/3/2021, enquanto que se mantido àquele impugnado o paciente somente teria direito objetivo à progressão em 16/8/2021. Ademais, o agravo em execução foi interposto em 30/7/2020, mas a sua remessa ao Tribunal de Justiça somente ocorreu em 27/1/2021, como informou o juiz da causa.
Assim, diante destas singularidades, conheço do habeas corpus e passo à análise da liminar.
2 – A prisão provisória deve ser compreendida como pena efetivamente cumprida para todos os fins, inclusive para a progressão de regime (TJMT, Agravo em Execução n. 1022923-25.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020). Logo, não se pode simplesmente abater o período de constrição cautelar e, sobre o saldo remanescente, calcular o percentual necessário à obtenção dos requisitos atinentes ao processo executivo de pena.
Esta solução somente é possível na controversa hipótese versada no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, na qual há possibilidade de abater da pena o período de constrição cautelar para permitir ao condenado um regime prisional menos gravoso. Se não há reflexo no regime prisional, a detração não deve ser aplicada na sentença condenatória (TJMT, RAC 0002589-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020).
Fora desta hipótese – modificação do regime – a aplicação da detração diretamente na sentença em nenhuma hipótese será benéfica ao apenado.
Consequentemente, para que a constrição cautelar seja tida por pena efetivamente cumprida, a data-base deve ser mantida como o dia da primeira prisão do acusado, sem prejuízo de se descontar o período em que esteve em liberdade provisória.
Não basta simplesmente abater o tempo de prisão cautelar da sentença condenatória e, na sequência, modificando-se indevidamente a data-base, calcular o percentual necessário à progressão de regime, com base na pena remanescente.
Portanto, ante a inexistência de notícia do cometimento de falta grave – o que, em tese, poderia modificar o marco objetivo – revela-se manifestamente equivocada a fixação da data-base em momento diverso daquele em que o paciente foi preso em flagrante.
Por estas razões, conheço do habeas corpus e defiro a liminar, para determinar que o juízo das execuções penais imediatamente promova a retificação do cálculo de pena, para retificar a data-base para o dia da prisão em flagrante.
Dispenso novas informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator